Tribunal: TJDFT
Processo: 0732307-19.2022.8.07.0003
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. DESOBEDIÊNCIA. SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO (SURSIS PROCESSUAL). CASSAÇÃO DA SENTENÇA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Criminal interposta pelo réu contra sentença do 2o Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Ceilândia-DF, que o condenou pelos crimes de violação de domicílio (art. 150, caput, do Código Penal) e desobediência (art. 330 do Código Penal). O réu foi absolvido da acusação de lesão corporal no contexto de violência doméstica (art. 129, § 13, c/c art. 121, § 2o-A, I, do Código Penal), com fundamento na Lei Maria da Penha (Lei no 11.340/06). A defesa recorreu pleiteando o reconhecimento da possibilidade de suspensão condicional do processo (art. 89 da Lei no 9.099/95) e, no mérito, a absolvição por atipicidade material das condutas imputadas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a possibilidade de oferecimento do sursis processual em razão da absolvição do crime de lesão corporal no contexto da Lei Maria da Penha, e (ii) analisar o pedido de absolvição do réu pelos crimes de violação de domicílio e desobediência.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A absolvição do réu quanto ao crime de lesão corporal afastou o óbice legal para a concessão da suspensão condicional do processo, já que os crimes remanescentes de violação de domicílio e desobediência possuem penas mínimas que permitem a aplicação do benefício previsto no art. 89 da Lei no 9.099/95.
4. Os delitos de violação de domicílio e desobediência se enquadram como de menor potencial ofensivo, estando presentes os requisitos legais objetivos e subjetivos para a concessão do sursis processual, conforme a Súmula 337 do STJ, que admite tal benefício em casos de desclassificação do crime ou procedência parcial da pretensão punitiva.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Sentença cassada. Processo devolvido ao juízo de origem para que seja oportunizada a proposta de suspensão condicional do processo.
Tese de julgamento:
6. A absolvição de crime praticado no contexto de violência doméstica permite a oferta de suspensão condicional do processo para delitos remanescentes, desde que preenchidos os requisitos legais.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXV; CP, art. 150 e 330; Lei no 9.099/95, art. 89; Lei no 11.340/06, art. 41.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 337; TJDFT, Acórdão 1333335, Rel. Des. Humberto Ulhôa; TJDFT, Acórdão 1211373, Rel. Des. George Lopes.